Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE A RESPEITO DA MORA. ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ENTREGA FRUSTRADA POR SE ENCONTRAR AUSENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. TEMA 1.132/STJ.
1. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão se constitui: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que (a) comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 09.08.2023, julgou os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando tese no sentido de que(p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sem necessidade da prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros. 3.1. Portanto, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível o recebimento.
4. Demonstrado que a instituição financeira credora cumpriu as exigências para a comprovação da mora, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1.132 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela devedora fiduciante no momento da contratação, encontram-se preenchidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não merecendo reparo a r. sentença vergastada.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.